Tribunal: CARF
Processo: 10880.725412/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725412/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.040 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Face ao princípio da eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja
de direito, deve ser suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser
conhecida na fase processual posterior. Não tendo sido impugnada a matéria
não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois esta fase
processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como corolário do
princípio da ampla defesa. Preclusão caracterizada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo.
No caso em análise, indefere-se o pedido de diligência, tendo em vista que
somente com o recurso voluntário a contribuinte apresentou documentos no
intuito de comprovar a integralidade das retenções na fonte informadas na
declaração de compensação, ficando caracterizada a preclusão do direito destas
provas serem apreciadas neste momento processual.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por voto de qualidade, em
rejeitar a conversão do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram pela referida
conversão; e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725412/2012-93
Fl. 8853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e
Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer
parcialmente o direito creditório e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente, momentaneamente,
o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca não
participou do julgamento por haver-se declarado impedido, nos termos do art. 42, inciso II, do
RI/CARF.
Conforme o art. 18, inciso XVII, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que a relatora
original, Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela
relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Tratam os autos do PER/DCOMP no 25246.52596.161009.1.3.05-7040,
transmitido com base em crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho médico, apurado no ano-
calendário 2004 (01/01/2004 a 31/12/2004). O valor do crédito original declarado é de
R$ 1.333.760,91.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas por
terem sido confirmadas apenas parte das retenções na fonte relativas ao código de receita 3280 -
IRRF - Remuneração Serv Prest Associad Coop Trabalho. O direito creditório reconhecido
totalizou R$ 592.597,45.
Destaca-se que foi feito um batimento entre o IRRF declarado em PER/DCOMP e
os constantes em DIRF entregues à RFB e apenas as retenções confirmadas por meio de
verificação nos sistemas da RFB foram consideradas.
Conforme extraído do relatório da decisão recorrida, na manifestação de
inconformidade, a interessada contesta os seguintes pontos:
i. Inicialmente, a pretensão fiscal deve ser anulada de plano, na medida em
que os supostos créditos tributários referem-se ao ano-calendário de 2004 e
somente agora em maio de 2012 a Fazenda manifestou-se acerca da não
homologação das compensações realizadas, isto 6, decorridos mais de 5
anos da autolangamento (sic) realizado pelo contribuinte.
ii. A requerente, ao prestar serviços a diversos clientes, emitiu as respectivas
faturas com o destaque do abatimento do IR devido, como determinado pela
legislação de regência, não sendo lícito impedi-la de compensar seus
Fl. 8854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

créditos decorrentes da retenção comprovadamente sofrida, pela falta de
apresentação da informação pelo agente retentor na DIRF.
iii. De fato, a requerente não tem instrumento de coação contra a falta
cometida pelos tomadores de seus serviços. Não cabe a ela o ônus de
responder pela falta sobre a qual não dispõe da tutela jurídica para exigir o
cumprimento da obrigação.
iv. Vedar a compensação como se pretende é o mesmo que impedir a
compensação administrativa de um tributo recolhido indevidamente a maior,
representando manifesto enriquecimento sem causa da Fazenda, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, haja vista que contrário a
moralidade administrativa (art. 37, da Constituição Federal) e ao principio
da legalidade.
v. Também não se mostra razoável e proporcional a limitação ao direito de
compensação por suposta irregularidade na retenção, ainda mais quando não
há qualquer prejuízo ao Fisco, pois todos os tributos atinentes a operação
foram quitados e as retenções comprovadas.
O Acórdão da DRJ não reconheceu direito creditório adicional. Segue ementa da
decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Cooperativas de Trabalho. Crédito. IRRF.Prova.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados, mas a simples alegação da existência de
crédito, não confirmado em DIRF, desacompanhada de elementos cabais de prova,
fiscais e contábeis, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 03/03/2020, o sujeito passivo apresentou recursos
voluntários em 04/02/2020 (fls. 328 a 371; 1.358 a 1.401; 2.229 a 2.272; 2.677 a 2.720), antes da
intimação do acórdão, e em 01/04/2020 (fls. 8.748 a 8.802).
As defesas apresentadas contêm praticamente as mesmas razões de direito,
sintetizadas a seguir:
a) discute o direito creditório:
 inicialmente, de maneira geral, enfatiza sua existência e aponta que seria irrelevante a
confirmação das retenções em DIRF; que a fonte pagadora e a recorrente teriam cometido
erros materiais; e defende a prevalência da verdade material;
 destaca que teriam sido consideradas apenas as retenções na fonte confirmadas nas DIRF
dos tomadores de serviço com o código 3280, de modo que foram glosados tanto o IRRF
referente aos contratos pré-estabelecidos, o relativo a como parte dos contratos a custo
operacional;
Fl. 8855
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

 aponta que as glosas efetuadas decorreram de duas situações: (a) ausência de confirmação
(genérica) pela fonte pagadora de parte dos créditos em DIRF e erro na identificação da
competência do crédito; (b) ausência de confirmação da retenção em DIRF com expressa
menção ao código 3280, tendo sido declarado pelo tomador o desconto em código
diverso por equívoco (exemplo código 1708)
 sobre a ausência de confirmação (genérica) pela fonte pagadora de parte dos
créditos em DIRF e erro na identificação da competência do crédito esclarece:
o que emite todas as suas faturas segregando o Imposto de Renda retido, o qual
é subtraído do “VALOR TOTAL DA NOTA”, resultando no “VALOR DO
DOCUMENTO”, que corresponde à importância líquida recebida. Tal valor
líquido recebido é confirmado inclusive em documentos bancários em que se
registra o extrato da conta corrente;
o que foi juntado por amostragem aos presentes autos documentação probatória
que corresponde à quase totalidade dos créditos glosados da DCOMP n.o
25246.52596.161009.1.3.05-7040, incluindo faturas e documentos bancários;
o que foi elaborada planilha, apresentando a relação das 139 faturas/títulos
cujas retenções informadas na referida DCOMP foram indeferidas, com os
nomes dos tomadores de serviço em face dos quais emitiu-se os títulos, os
valores brutos dos títulos, os valores do IRRF e os valores recebidos pela
Contribuinte após sofrer a retenção do Imposto de Renda;
o para facilitar a compreensão dos documentos comprobatórios anexos, utiliza-
se como exemplo o título n.o 000003, fatura referente ao mês de julho de
2004, emitida contra o tomador de serviço cadastrado no CNPJ com o no
69.259.356/0001-40, cuja compensação do crédito correspondente não foi
homologada pelo Despacho Decisório.
o conclui que
Assim, demonstrada a existência do crédito a compensar pelas faturas e documentos
bancários, incontroversa é a regularidade do procedimento compensatório adotado pela
Recorrente, devendo ser extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II do
Código Tributário Nacional2, não havendo diferenças a recolher.
Neste contexto é demonstrado o direito creditório pleiteado e comprovado desde a
entrega da declaração de compensação objeto do despacho decisório ora questionado,
devendo ser reconhecida e homologada a compensação procedida pela Recorrente,
desconstituindo-se a exigência das diferenças apontadas pelo Fisco Federal.
 sobre a ausência de confirmação da retenção em DIRF, com expressa menção ao
código 3280, tendo sido declarado pelo tomador o desconto em códigos diversos
por equívoco (exemplo código 1708), faz as seguintes ponderações:
o o Despacho Decisório deixa evidente que não foram consideradas no crédito
homologado as retenções equivocadamente declaradas pelos tomadores em
código diverso ao 3280, o que também pode ser verificado a partir da planilha
comparativa entre as informações das DCOMPs e as DIRFs dos tomadores de
serviço (fls. 781/822) elaborada pela Delegacia da Receita Federal;
o destaca que a indicação do código de receita é do tomador desserviços, que
teria indicado em alguns casos o código de recolhimento no 1708
Fl. 8856
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

correspondente a IRRF – Remuneração por serviços prestados por pessoa
jurídica, provavelmente por desconsiderar que a Receita Federal disponibiliza
código específico para a retenção quando se trata de cooperativas de trabalho;
o enfatiza que o deve ser considerada é a essência da retenção, a relação que
deu origem ao pagamento sobre o qual ocorreu o desconto do imposto;
o conclui que
por inadequação ao mencionado dispositivo legal, a retenção procedida pelos tomadores
de contratos envolvendo planos de saúde, se já realizada pela fonte, repita-se, jamais
poderia ter natureza de retenção do IRPJ em geral, sendo forçosa a sua caracterização
como retenção de natureza específica do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do Decreto
n.o 3.000/99), por se tratar de pagamento a cooperativa, o que demonstra, ainda, o
equívoco na escolha do código 1708 pelos tomadores (dentre outros), ao passo que o
correto seria o 3280.
(...)
E tudo isso em face da prevalência do princípio da verdade material. Ora, reforçase, o
direito ao crédito existe independentemente da tomadora de serviços ter ou não
declarado em DIRF as retenções procedidas, tampouco se cometeu erros de
preenchimento da declaração ou do próprio DARF de recolhimento. Tal declaração, em
hipótese alguma, pode ser entendida como constitutiva do direito ao crédito da
Recorrente. Esse nasce da ocorrência do desconto em fonte do Imposto de Renda em
decorrência do disposto no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92.
b) aborda a questão da inovação no fundamentação da autuação.

aponta que o litígio se encontra delimitado à necessidade de comprovação das
retenções do Imposto de Renda que deram origem aos créditos pleiteados, por qualquer
documento hábil;

traz ementas de julgados dos CARF que tratam de inovação no fundamento da
autuação;

conclui que se resguarda de qualquer fundamentação que por eventualidade
venha a ser levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela apresentada pela Autoridade
Lançadora, uma vez inadmissível a introdução de novo fundamento jurídico.
c) discute a restrição de aproveitamento do IRRF relativa aos planos a preço pré-estabelecido.
d) Solicita a realização de diligência, para que seja verificado:
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento realizado a
cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a declaração do código
1708 ou outro código diverso do 3280?
3) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os referidos
tomadores de serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela
Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são os valores em cada
competência (mês e ano) individualizados por tomador?
4) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos tomadores ou
pela própria cooperativa em competências distintas?
5) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs, são
suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela declaração de
Fl. 8857
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido considerando a
amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas.
Ao final, requer:
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se
julgue procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se o Despacho Decisório,
em face:
V.1 – da existência e comprovação do direito da Recorrente aos créditos indevidamente
glosados, que devem ser reconhecidos levando-se em conta os valores não informados e
não corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito
em face da retenção, já que é elemento suficiente para validação da compensação
pleiteada, não podendo ser imputado à Recorrente o ônus decorrente de eventual
descumprimento de obrigações pela fonte pagadora;
V.2 – de mero erro material cometido pelas fontes pagadoras na indicação do código de
recolhimento diverso do 3280 (1708, por exemplo), eis que a natureza das retenções
somente pode se tratar de retenções aplicáveis a cooperativas com base no artigo 45 da
Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR/99), inexistindo capitulação legal diversa para tal
retenção;
V.3 – de parte das glosas dos créditos decorrer de mero descompasso das informações
declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quanto à competência das retenções, em
contraponto à competência da retenção declarada pela Recorrente em DCOMP;
V.4 – da impossibilidade de inovação da fundamentação utilizada pelo Despacho
Decisório, que se limitou a glosar parte do crédito por ausência de confirmação pelas
fontes pagadoras, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente bem
como nulidade do ato administrativo, que não pode ser refeito/corrigido pela autoridade
julgadora;
V.5 – na eventualidade de, por absurdo se entender de forma diversa do pedido V.4:
(i) são créditos passíveis de compensação os valores retidos da Recorrente, pela simples
ocorrência de retenção, procedida com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
(ii) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer outra
modalidade, não desnatura a prestação de serviços pelos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 55, de 06/03/2012;
(iii) caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
(iv) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer outra
modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer influencie
no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de condicionante
nesse sentido no artigo 45 da Lei n.° 8.541/1992;
(v) mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a prática
do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.°
8.541/1992;
Fl. 8858
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

(vi) ainda que não se admita a compensação nos moldes do artigo 45 da Lei n.°
8.541/1992 com relação aos contratos a preço preestabelecido, tal limitação somente se
aplicaria às faturas a preço fixo, destacando-se que a co-participação (fator moderador
de custo) têm natureza variável.
Pleiteia, ainda, a conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
Requer-se que sejam consideradas as razões do presente Recurso Voluntário, interposto
após o recebimento da intimação na Caixa Postal. No entanto, caso se entenda, por
absurdo, que o mero acesso ao inteiro teor do processo, antes da intimação oficial, daria
inicio ao prazo rccursal, que se considere o Recurso protocolado em 05/02/2020, o qual
desde já se reitera.
Por fim, a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
credito, o que deve seguir todo o Irãimte processual desde a primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 03/03/2020 do Acórdão no 12-111.448 -
2a Turma da DRJ/RJO, de 25 de outubro de 2019, tendo apresentado recursos voluntários em
04/02/2020 (fls. 328 a 371; 1.358 a 1.401; 2.229 a 2.272; 2.677 a 2.720), antes da intimação do
acórdão, e em 01/04/2020 (fls. 8.748 a 8.802). Dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que os recursos são
tempestivos.
Os Recursos são assinados por procuradora da pessoa jurídica, devidamente
constituída, conforme procuração anexada aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
No entanto, importa destacar que em seu recurso, além de questões inerentes
ao reconhecimento do direito creditório, a recorrente inova ao trazer a discussão relativa ao
aproveitamento do IRRF relativa aos planos a preço pré-estabelecido. Tal matéria não foi
suscitada na manifestação de inconformidade, nem foi utilizada como razão de decidir do
Despacho Decisório ou do Acórdão da DRJ, de forma que não será conhecida.
Isto posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por
preencher os requisitos de admissibilidade.

Fl. 8859
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Preclusão. Conjunto probatório apresentado apenas com o Recurso Voluntário.
Conforme relatado, no caso dos autos o Despacho Decisório homologou
parcialmente as compensações declaradas por terem sido confirmadas apenas parte das retenções
na fonte relativas ao código de receita 3280 - IRRF - Remuneração Serv Prest Associad Coop
Trabalho. Destaca-se que foi feito um batimento entre o IRRF declarado em PER/DCOMP e os
constantes em DIRF entregues à RFB e apenas as retenções confirmadas por meio de verificação
nos sistemas da RFB foram consideradas.
O procedimento adotado está de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999,
vigente à época dos fatos, que dispunha que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Não obstante, importa ressaltar que a possibilidade de se demonstrar as retenções
de IRRF de forma diversa da apresentação do comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora foi objeto da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a contribuinte não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto probatório que demonstre a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Mas, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora,
documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova em favor do beneficiário, é
preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela apresentação de um
conjunto de documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal / fatura),
a escrituração contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre
os documentos apresentados.
No presente caso, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, foi apresentado um conjunto probatório no intuito de comprovar a totalidade
das retenções declaradas no PER/DCOMP. No entanto, importa destacar que tais provas foram
apresentada apenas com o Recurso Voluntário.
Diante disso cabe o questionamento: a apresentação do conjunto probatório
somente neste momento processual faz parte da “dialética das provas” ou há óbice para
apreciação pela autoridade julgadora de segunda instância de provas trazidas apenas em sede de
recurso voluntário?
A discussão gira em torno do ônus da prova do direito pleiteado, do princípio da
verdade material e da preclusão para apresentação de prova.
Inicialmente cabe abordar aspectos gerais relacionados ao processo, à
contestação e às provas.
Fl. 8860
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Segundo Carreira Alvim1, as partes são regidas no processo pelos princípios da
dualidade das partes: todo processo pressupõe necessariamente duas partes distintas; da
igualdade das partes: deve haver igualdade de tratamento no processo; e do contraditório:
ninguém pode ser condenado sem ter tido a oportunidade de se defender.
A redação do princípio do contraditório dada pela Constituição de 1988, “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV da CF) fez
com que o princípio alcançasse expressamente os processos civil e administrativo.
Sobre o princípio do contraditório, Xavier2 ressalta que o significado imediato
deste direito é a exigência de que o exercício do poder jurídico-público se faça nos termos de um
procedimento justo. Quanto às implicações deste fato, o autor ressalta:
“Tal implica para o particular afetado, em princípio, o direito de conhecer os fatos e o
direito invocado pela autoridade, o direito de ser ouvido pessoalmente e de apresentar
provas e, ainda, de confrontar as posições dos adversários (...).”
No Direito Tributário, a relação processual resulta de um ato impositivo da
Administração Tributária. Conforme menciona Cais3,
Tal ato, normalmente, repercute na esfera jurídica de terceiro, especificamente sobre seu
patrimônio, por força de normas constitucionais e legais, podendo motivar o nascimento
de um conflito de interesses entre o ente dotado de competência tributária e o particular,
qualificado pela pretensão resistida pelo contribuinte, ensejando a lide.
Por contraditório, deve se entender, de um lado, a necessidade de dar
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes e, de outro, a
possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis.
É por intermédio da contestação que o réu apresenta a sua defesa.
O Código de Processo Civil trata da contestação em seu Capítulo VI. Nos termos
do art. 336, na contestação dever ser alegada toda a matéria de defesa, incluindo razões de fato e
de direito e especificações das provas que pretende produzir. Confira-se:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Há, no entanto, três exceções que permitem a apresentação de novas alegações
depois da contestação, conforme preceitua o art. 342 do mesmo dispositivo: relativas a direito ou
a fato superveniente; a conhecimento de ofício por parte do juiz; ou a expressa autorização legal,
in verbis:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau
de jurisdição.

1 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 9a ed., 2004, p. 163.
2 XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.6.
3 CAIS, Cleide Previtalli. O processo tributário. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.154.
Fl. 8861
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

O Decreto no 70.235, de 1972 (PAF) rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal, conforme disposto em seu art. 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Na instância administrativa o contribuinte discute aspectos inerentes ao
lançamento ou à decisão que não homologou a declaração de compensação, questionando a
exigência tributária, as suas características ou o seu montante.
O procedimento administrativo normalmente tem início com a impugnação
apresentada pelo contribuinte contra o auto de infração que constituiu o crédito ou a decisão que
não homologou a declaração de compensação. Se o resultado for favorável ao contribuinte,
extingue-se a relação na primeira instância do contencioso administrativo. Caso contrário, é
facultado ao contribuinte interpor recurso na segunda instância.
A interposição do recurso voluntário demonstra a insatisfação do contribuinte com
a decisão de primeiro grau e dá continuidade, mesmo que parcial, ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação. Sobre seus efeitos, Neder e López4 destacam que “suspende a
exigibilidade do crédito tributário e a fluência do prazo prescricional para a propositura da
ação de execução fiscal pela Fazenda Pública”. Sua interposição tempestiva tem, como
consequência, o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no âmbito federal.
Os aspectos formais da contestação, impugnação administrativa, encontram-se
disciplinados nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Destacam-se os seguintes
aspectos: deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamenta
(caput do art. 15); mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (inciso III do art. 16); a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; e destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos (§ 4o e alíneas). Segue transcrição dos dispositivos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 NEDER, Marcos Vinícius; López, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal comentado. 2. ed. São
Paulo: Dialética, 2004, p. 323.
Fl. 8862
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Com efeito, tanto o código de Processo Civil quanto o PAF adotaram o princípio
da eventualidade, segundo o qual toda matéria litigiosa de fato e de direito deve ser arguida na
impugnação administrativa.
As provas são um fundamento indispensável para solução de litígios, pelo qual se
baseia qualquer decisão.
No Código Civil, a questão da prova é tratada nos arts. 212 a 232. Neste
dispositivos são codificados os meios de prova: confissão, documento, testemunha, presunção e
perícia e tratadas de aspectos específicos sobre estes meios, como, natureza, tipos, validade,
nulidades, vícios, admissão, restrições, recusa e suprimento de provas.
Ferragut5 discorre sobre a necessidade de se certificar de que a “ocorrência
fenomênica dos eventos descritos nos fatos jurídicos”, evitando-se imputar indevidamente
consequências legais em flagrante insegurança jurídica.

5 FERRAGUT, Maria R. As Provas e o Direito Tributário – Teoria e Prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 19 a 22.
Fl. 8863
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Defende a importância do conhecimento do fato e da imposição de regras que
permitam refutar a ocorrência do fato jurídico. Confira-se:
Quem aplica o direito precisa conhecer o fato e saber se o evento nele descrito é
juridicamente verdadeiro ou falso, para então, poder desenvolver adequadamente o
processo de positivação.
(...)
O direito deve impor regras para a construção de enunciados que permitam conhecer o
fato (por exemplo, a emissão de notas fiscais eletrônicas e a escrituração de livros
fiscais), enunciados esses cujos conteúdos sejam passíveis de refutação e que,
principalmente, resistam a ele.
A autora trata, ainda, do momento de produção probatória no processo
administrativo fiscal, destacando que na esfera administrativa a prova pode ser produzida tanto
na fase procedimental como na litigiosa. Define fase litigiosa como sendo uma “sucessão de atos
que se instauram perante a Administração, que reaprecia, provocada por impugnação do
contribuinte, um lançamento já praticado”.
Quanto aos direitos da Fazenda e do contribuinte, destaca que estes só serão
efetivamente assegurados se houver desenvolvimento e conclusão do processo. Para tanto, a
prova deve ser apresentada dentro do momento processual adequado, salvo nas situações
excepcionadas: preclusão temporal da Administração federal; preclusão temporal do sujeito
passivo.
Ao analisar a preclusão temporal do sujeito passivo, manifesta-se no sentido de
que o limite temporal é inflexível e que, salvo determinadas exceções, as provas devem ser
juntadas com a impugnação administrativa. Após este momento, serão extemporâneas e não
deverão ser conhecidas.
Ainda sob o enfoque da preclusão, Nunes6 leciona que o sistema da verdade material
no processo administrativo tributário não poderá neutralizar a lei quanto às restrições do processo
administrativo, cabendo ao julgador a análise de sua necessidade no caso em concreto. Confira-se:
Vale salientar que o sistema da verdade material no processo administrativo tributário
não poderá neutralizar a lei quanto às restrições procedimentais relativas à preclusão.
Não tendo sido requeridas as provas pelo impugnante não poderá ser reaberta essa
oportunidade pelo simples interesse do sujeito passivo, mas se a prova for necessária, a
análise de sua necessidade ficará a critério do julgador.
Há posicionamentos nos dois sentidos no âmbito do CARF. Destaco as seguintes
decisões:
O ex-Conselheiro Henrique Pinheiro Torres defende no Acórdão no 9303-002.552
- 3a Turma, de 9 de outubro de 2013, que a verdade material contrapõe-se ao formalismo
exacerbado, presente no Processo Civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento
administrativo das necessárias formalidades ou altera o papel a ser desempenhado pelas
partes. Ressalta, ainda, que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada, de modo que, ao mesmo tempo em
que se busca a verdade real, devem ser preservadas as normas processuais que asseguram a
segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo. Confira-se:
A recorrente defende que, em face do princípio da verdade material, a qualquer tempo
pode trazer novas provas, e que a Fazenda Nacional não deve ficar adstrita às provas

6 NUNES, Cleucio S. Curso Completo de Direito Processual Tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 350.
Fl. 8864
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

trazidas pelas partes, devendo fazer perícias e realizar diligências para descobrir a
verdade dos fatos.
Inicialmente, deve-se perquerir a quem incumbe o ônus da prova. A resposta a essa
questão encontra-se muito bem definida no Código de Processo Civil, mais
precisamente no art. 3337, que assevera:
Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Na realidade, esse artigo nada mais representa do que a positivação do princípio geral
de direito, segundo o qual, o ônus da prova recai sobre aquele que alega. Desde Roma já
se conhecia esse princípio, verbalizado no brocardo, alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
A síntese da distribuição do ônus da prova, é muito fácil de compreender: todo aquele
que demandar alguém tem o dever de provar o direito objeto de sua demanda. No caso
de auto de infração, cabe ao Fisco demonstrar as razões de fato e de direito que
embasam a acusação fiscal. De outro lado, nos pedidos de repetição de indébito,
incumbe ao sujeito passivo a prova do pagamento indevido ou a maior que o devido.
Sobre a necessidade de as partes produzirem as provas necessárias à formação da
convicção do julgador, preciosas as palavras do Conselheiro Gilson Rosenburg Filho,
em julgamento de caso análogo ao aqui em debate.
“Um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para que
uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência. A certeza vai se formando
através dos elementos da ocorrência do fato que são colocados pelas partes
interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o julgador tem que
estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade. Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na
busca pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
Mas a impossibilidade de conhecer a verdade absoluta não significa que ela
deixe de ser perseguida como um relevante objetivo da atividade probatória. A
verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna possível
afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de
sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio
das provas. Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é
reconstruir os fatos relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção
do julgador. Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos
no processo, pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-
cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que permitirá o
convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de
formar a convicção do julgador.”
Em outro giro, ao contrário do que quer fazer parecer a defesa, o princípio da verdade
material não é remédio para todos os males processuais; não serve para inverter o ônus
da prova, tampouco dispensa o demandante de provar o direito alegado.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente no
Processo Civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das
necessárias formalidades. Tampouco altera o papel a ser desempenhado pelas partes.
Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a
verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a
celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo.

7 Atual art. 373 do novo Código Civil.
Fl. 8865
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

A Conselheira Adriana Gomes Rêgo faz a seguinte abordagem no voto proferido
no Acórdão no 9101-003.003, de 8 de agosto de 2013:
Com a devida vênia àqueles que querem aceitar provas extemporâneas ao fundamento
de que os princípios da ampla defesa, da verdade material e do formalismo moderado
devem prevalecer, mas o fato é que para o Processo Administrativo Fiscal temos regras
claras e expressas, prevendo a concentração dos atos probatórios em momentos pré-
estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução probatória por parte da Fazenda,
quanto por parte do contribuinte, estabelecendo-se, assim, em caso de inobservância do
momento adequado, a necessária preclusão.
Aliás, a preclusão não é sanção. Não advém de ato ilícito. Mas ela foi definida
processualmente para se proteger o Estado da protelação injustificada como também
para garantir tratamento isonômico entre os contribuintes. Nesse sentido, Marcela
Cheffer Bianchini1 :
Sendo assim, o próprio devido processo legal manifesta princípios outros além
do da verdade material. Como visto, o processo requer andamento,
desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a observância das regras
previamente estabelecidas para a solução das lides constituem valores
igualmente relevantes no processo. E, neste contexto, o instituto da preclusão
passa a ser figura indispensável ao devido processo legal, e de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com direito de ampla defesa ou
com a busca pela verdade material.
Vale destacar que, a depender da situação, a norma aceita a apresentação de provas após
a impugnação. Contudo, isso é possível desde que dentro das hipóteses previstas na lei.
Moacyr Amaral dos Santos ensina2 :
[...] o que a lei visa, precipuamente, quando traça normas para apresentação de
documentos, é vedar a ocultação deles na fase de integração da lide, quer dizer,
na fase da formação da questão sujeita a debate das partes e sobre a qual deverá
decidir o órgão judicial. O que a lei visa é afastar ou, ao menos reduzir a
possibilidade de ficarem o Juiz e as partes à mercê de surpresas consistentes no
aparecimento de documentos de que a parte, premeditadamente, guarde segredo
para, ocasião propícia, quando não haja mais oportunidade para discussões e
mais provas, oferecê-los em juízo.
Além disso, é preciso interpretar a lei conforme a Constituição. Ora, quando a lei
excepciona as hipóteses de que trata o §4o do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, ela
já está contemplando todos os casos em que, por motivos de força maior, a ampla defesa
não pode ser exercida anteriormente. Portanto, cumpre-nos verificar se a apresentação
dos laudos em memoriais trazidos na sustentação oral portanto, não só após a
impugnação, como também após o prazo processual de interposição de recurso
voluntário enquadra-se em uma das hipóteses de que trata o §4o do art. 16, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Por sua vez, a ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão no 9101-004.057
– 1a Turma, de 12 de março de 2019, destaca que os processos administrativos devem atender à
formalidade moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a
produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Transcrevo trecho da decisão:
A Lei n. 9.430/1996 previu a aplicabilidade do regramento do Decreto no 70.235 às
manifestações de inconformidade e recursos respectivos, conforme § 11 do artigo 74:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 8866
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235 , de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A prova no processo originado por compensação, portanto, deve observar os ditames do
Decreto no 70.235/1972, destacando-se o artigo 16:
(...)
De toda forma, não entendo pela rigorosa interpretação do artigo 16, §4o e alíneas, para
impedir o reforço probatório em recurso voluntário.
Com efeito, a interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia implicar na
interpretação bastante rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos depois da
apresentação de impugnação administrativa (ou manifestação de inconformidade, no
caso da compensação), ressalvadas as hipóteses dos incisos do §4o, acima colacionado
(impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato
ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da Administração
Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos critérios
dos quais se destacam:
Art. 2o: (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de: DF CARF MF Fl. 1021 18
I atuação conforme a lei e o Direito; (...)
VI adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada, com a
adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam
mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Fl. 8867
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

A matéria também é tratada no Acórdão no 1302-001.103, de relatoria do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, cuja ementa transcrevo a seguir:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Face ao princípio da eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de
direito, deve ser suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser conhecida na fase
processual posterior. Não tendo sido impugnada a matéria não há como dela tomar
conhecimento em sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do duplo
grau de cognição, como corolário do princípio da ampla defesa. Preclusão caracterizada.
Cito, ainda, a análise efetuada por Posner8 sobre a exclusão de provas
pertinentes. O autor considera que há três justificativas distintas para tal exclusão:
(a) emocionalidade, (b) sobrecarga cognitiva e (c) perda de tempo. Aponta que as duas primeiras
dizem respeito às limitações cognitivas do julgador do fato e, consequentemente, aos benefícios
da prova para a determinação da verdade, enquanto a terceira, remete-se ao custo.
(...) Na norma apresentam-se ao todo três justificativas distintas para a exclusão de
provas pertinentes: (1) emocionalidade (fonte de "preconceito injusto" e "desvir-
tuamento do júri"), (2) sobrecarga cognitiva ("confusão", entre outras formas de
"desvirtuamento do júri") e (3) "perda de tempo" (que parece ser sinônimo de "atraso
indevido" e "apresentação desnecessária de provas cumulativas").
Ao comparar as duas formas cognitivas, “emocionalidade” e “sobrecarga
cognitiva”, menciona a conveniência de ocultar provas, com o objetivo de diminuir o tempo do
julgamento e o custo envolvido:
Ocultar provas do júri pode ser mais fácil e conveniente do que despender esforços para
dotá-lo de maior habilidade cognitiva e imparcialidade, desígnio esse que pode ser
demorado e ineficaz.
(...)
Outra maneira de pensar essa função da Norma 403 e das normas probatórias em geral é
como um instrumento de correção da falta de incentivo do júri para superar suas
limitações cognitivas através de um "aprofundamento" nas questões que é chamado a
resolver. Os jurados não têm incentivos pecuniários para fazer um trabalho meticuloso.
Ao manter fora do alcance deles determinadas provas que tornariam seu trabalho ainda
mais difícil e que, consequentemente, exigiria deles o dispêndio de maiores esforços
mentais sem a devida compensação, as normas probatórias reduzem os custos dos
jurados e, desse modo, aumentam sua produção.
Quanto aborda a “sobrecarga cognitiva” em conjunto com a “perda de tempo”,
defende que a repetição e a procrastinação podem diminuir a eficácio do julgamento e aumentar
o custo direto desta atividade:
A justificativa (2) também interage com a (3) (perda de tempo): a repetição e a
procrastinação podem tornar mais difícil para o julgador do fato a realização de um
juízo correto, além de elevarem o custo direto do julgamento.
A medida que mais e mais provas são introduzidas, as provas adicionais, ainda que pertinen-
tes, tendem a significar tanto um desperdício (no sentido de gerarem cada vez menos bene-
fícios no que concerne ao aumento da precisão, sem que a isso corresponda uma redução do
custo) quanto um fator de confusão (no sentido de que, na verdade, diminuem a precisão).
Conclui que os benefícios das provas adicionais tendem a diminuir a um ritmo
cada vez mais intenso, enquanto os custos se mantêm constantes, ou até crescem, à medida que
os litigantes se lançam procura de mais provas:

8 POSNER, Richard A. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p. 514.
Fl. 8868
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Essa constatação sugere que, em muitos casos, a duração ideal de um julgamento por
júri pode ser bastante curta; os benefícios das provas adicionais tendem a diminuir a um
ritmo cada vez mais intenso, enquanto os custos se mantêm constantes, ou até crescem,
à medida que os litigantes se lançam mais e mais à procura de provas.
Voltando ao caso em análise, na tentativa de responder as questões formuladas,
cabem as seguintes reflexões:
 o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 define um rito próprio
para o caso de apresentação de prova extemporânea. É possível negar
vigência a uma norma válida?
 deve ser aplicado ao caso em concreto o formalismo moderado ou a
flexibilização?
 se a interessada não apresenta nenhuma prova com sua impugnação
(manifestação de inconformidade), é possível falar em supressão de
instância ou que precluiu o direito de fazê-lo em outro momento
processual?
O art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, arrola os requisitos da impugnação:
indicação da autoridade julgadora; qualificação do contribuinte impugnante; apresentação das
razões de fato e de direito que fundamentam a contestação; especificação de sua extensão e
indicação das diligências e provas pretendidas, com a devida justificativa.
Com base neste dispositivo, não se pode deixar de mencionar que é a contribuinte,
por vontade própria, que deve praticar os atos que instauram a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal.
De maneira geral, entendo que não há óbice para que sejam apresentados novos
documentos com o recurso voluntário, desde que tenha havido uma tentativa de se apresentar um
conjunto probatório com a impugnação administrativa (manifestação de inconformidade) que
indique, ainda que minimamente, a existência do direito em discussão.
No caso dos autos, o que se verifica é que a interessada não apresentou nenhuma
prova com sua manifestação de inconformidade.
De fato, limita-se a enfatizar seu direito à compensação integral dos créditos
apurados; suscita a nulidade do “lançamento” em função do crédito tributário estar “fulminado
pela decadência”; e discorre sobre a responsabilidade dos tomadores de serviço. Transcrevo a
síntese das alegações constante do relatório da decisão recorrida:
(...) Na seqüência, serão apresentados sinteticamente os principais pontos da contestação
da Inconformada.
i. Inicialmente, a pretensão fiscal deve ser anulada de plano, na medida em que os
supostos créditos tributários referem-se ao ano-calendário de 2004 e somente agora em
maio de 2012 a Fazenda manifestou-se acerca da não homologação das compensações
realizadas, isto 6, decorridos mais de 5 anos da autolangamento (sic) realizado pelo
contribuinte.
ii. A requerente, ao prestar serviços a diversos clientes, emitiu as respectivas faturas
com o destaque do abatimento do IR devido, como determinado pela legislação de
regência, não sendo lícito impedi-la de compensar seus créditos decorrentes da retenção
comprovadamente sofrida, pela falta de apresentação da informação pelo agente retentor
na DIRF.
Fl. 8869
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

iii. De fato, a requerente não tem instrumento de coação contra a falta cometida pelos
tomadores de seus serviços. Não cabe a ela o ônus de responder pela falta sobre a qual
não dispõe da tutela jurídica para exigir o cumprimento da obrigação.
iv. Vedar a compensação como se pretende é o mesmo que impedir a compensação
administrativa de um tributo recolhido indevidamente a maior, representando manifesto
enriquecimento sem causa da Fazenda, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente, haja vista que contrário a moralidade administrativa (art. 37, da Constituição
Federal) e ao principio da legalidade.
v. Também não se mostra razoável e proporcional a limitação ao direito de
compensação por suposta irregularidade na retenção, ainda mais quando não há
qualquer prejuízo ao Fisco, pois todos os tributos atinentes a operação foram quitados e
as retenções comprovadas.
Na dialética das provas, caberia à recorrente ao menos uma tentativa de
comprovar o seu direito, desde a apresentação da manifestação de inconformidade, para que as
razões de fato e de direito pudessem ser, num primeiro momento, apreciadas pela DRJ.
No caso dos autos, foi a própria recorrente que abriu mão de que suas razões
fossem apreciadas pela primeira instância de julgamento, ao não apresentar qualquer prova que
demonstrasse seu direito. Aliás, nem sequer tentou provar.
Assim, não houve oportunidade, por escolha da própria interessada, de análise
em minúcias pela primeira instância, das razões ou de eventual conjunto probatório, de modo
que pudesse ser apontada alguma deficiência ou necessidade de esclarecimento adicional, que
levasse ao curso “normal’ da dialética das provas.
Se tal análise tivesse sido realizada, caso sua pretensão não tivesse sido satisfeita,
caberia à recorrente apresentar novas provas ou razões, que seriam apreciadas pelas turmas de
julgamento do CARF, garantindo que não haveria supressão de instância quanto aos pontos
específicos que ainda restassem dúvidas a serem esclarecidas.
Apesar do formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal, foram
as ações praticadas pela própria recorrente, ao se manter “inerte”, sem apresentar qualquer
prova que indicasse seu direito, que tiveram por consequência a caracterização da preclusão do
seu direito de fazê-lo neste momento processual.
Isto posto, não tendo sido impugnada a matéria no momento processual adequado,
não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois esta fase processual visa ao
atendimento do duplo grau de jurisdição, como corolário do princípio da ampla defesa. Logo,
trata-se de ato incompatível com o momento em que o processo se encontra, em função da perda
da ocasião oportuna para a contribuinte se manifestar.
Assim, tenho convicção de que não se aplica à situação em análise a flexibilização
das regras previstas no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972. De outra forma, estaria sendo
negada vigência a uma norma válida.
Portanto, não tomo conhecimento do conjunto probatório, que foi apresentado
somente com o recurso voluntário.
Pedido de Diligência
A contribuinte solicita a realização de diligência, para que seja verificado:
Fl. 8870
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento realizado a
cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a declaração do código
1708 ou outro código diverso do 3280?
3) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os referidos
tomadores de serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela
Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são os valores em cada
competência (mês e ano) individualizados por tomador?
4) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos tomadores ou
pela própria cooperativa em competências distintas?
5) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs, são
suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela declaração de
compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo devido considerando a
amortização dos débitos questionados pela Receita Federal em face das compensações
pleiteadas
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso de homologação de compensação. O § 1o do art. 150 do Código Tributário
Nacional estabelece expressamente que a extinção do crédito tributário (débito da contribuinte)
por homologação está sujeita a ulterior homologação, de forma que o contribuinte pode ser
instado a comprovar o direito pretendido ou justificá-lo, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a obrigação de comprovação e justificação do direito pretendido e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, a não homologação dos débitos declarados, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso em análise, conforme já mencionado, a discussão se limita à
comprovação das retenções na fonte relativas ao código de receita 3280 - IRRF - Remuneração
Serv Prest Associad Coop Trabalho. O Despacho Decisório reconheceu apenas as retenções
confirmadas por meio de verificação nos sistemas da RFB.
Destaca-se, ainda, conforme tratado no item anterior deste Acórdão, que, somente
com o recurso voluntário a contribuinte apresentou documentos no intuito de comprovar a
integralidade das retenções na fonte informadas na declaração de compensação, ficando
caracterizada a preclusão do direito destas provas serem apreciadas neste momento processual.
Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, indefiro o
pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da lide.
Mérito.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados à cooperativa de trabalho médico (código de receita 3280), apurado no ano-
calendário 2007 (01/01/2007 a 31/12/2007).
Fl. 8871
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas por
terem sido confirmadas parte das retenção na fonte relativas ao código de receita 3280 - IRRF -
Remuneração Serv Prest Associad Coop Trabalho.
Destaca-se que foi feito um batimento entre o IRRF declarado em PER/DCOMP e
os constantes em DIRF entregues à RFB e apenas as retenções confirmadas por meio de
verificação nos sistemas da RFB foram consideradas.
Não há que se falar em inovação na fundamentação da decisão recorrida, tendo
em vista que o Acórdão da DRJ confirmou a decisão do Despacho Decisório com base nos
mesmos fundamentos. Confira-se:
A Inconformada, por outro lado, não comprova com outros documentos as alegadas
retenções. Ressalte-se que uma vez que tais retenções não foram confirmadas no
sistema, vale dizer, não constam nas DIRF das pessoas jurídicas obrigadas às retenções,
este fato deve prevalecer sobre qualquer tipo de alegação, exceto se com provas
robustas o contribuinte pudesse desqualificar as informações constantes das DIRF, e,
consequentemente, do sistema.
(...)
Na extensa planilha de fls. 202 e seguintes, a Fiscalização cuidou de listar todos os
valores alegadamente retidos e aqueles que foram confirmados, assim como, aqueles
que não foram, mas em sede de impugnação a contribuinte não logrou êxito em
comprovar nenhum valor adicional, na verdade nem tentou.
Em seu recurso, a recorrente discute questões inerentes ao reconhecimento do
direito creditório, sintetizadas a seguir:
1. inicialmente, de maneira geral, enfatiza a existência do crédito
tributário e aponta que seria irrelevante a confirmação das retenções em
DIRF; que a fonte pagadora e a recorrente teriam cometido erros
materiais; e defende a prevalência da verdade material;
2. destaca que teriam sido consideradas apenas as retenções na fonte
confirmadas nas DIRF dos tomadores de serviço com o código 3280, de
modo que foram glosados tanto o IRRF referente aos contratos pré-
estabelecidos, o relativo a como parte dos contratos a custo operacional;
3. aponta que as glosas efetuadas decorreram de duas situações: (i)
ausência de confirmação (genérica) pela fonte pagadora de parte dos
créditos em DIRF e erro na identificação da competência do crédito; (ii)
ausência de confirmação da retenção em DIRF com expressa menção ao
código 3280, tendo sido declarado pelo tomador o desconto em código
diverso por equívoco (exemplo código 1708).
Cabe fazer algumas considerações sobre o IRRF relativo aos códigos de receita
3280 – Remuneração de Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de
Trabalho (art. 45 da Lei no 8.541, de 1992) e 1708 – Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei no 7.450, de 1985), com base em informações
extraídas do Mafon 20059, atualizado até março de 2005, aplicando-as ao caso em exame.

9
Mafon
2005
-
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dirf/arquivos-mafon/mafon2005.pdf
Fl. 8872
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Em relação à retenção na fonte efetuada no código de receita 3280 – Remuneração
de Serviços Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho (art. 45 da Lei no
8.541, de 1992), destaca-se:
a) compete à fonte pagadora a retenção do IRRF à alíquota de 1,5% sobre importâncias
pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição;
b) o imposto retido poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa,
associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda;
c) a época dos fatos, o regime de tributação estava previsto no art. 652 do Decreto
no 3.000, de 1999 (RIR/1999), transcrito a seguir, que corresponde ao art. 719 do
Decreto no 9.580 (RIR/2018):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).
d) no momento da transmissão do PER/DCOMP no 25246.52596.161009.1.3.05-7040
estava vigente a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
assim dispunha sobre a compressão do crédito de IRRF incidente sobre pagamento
efetuado a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhados:
Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não tiver
sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o encerramento
do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos
aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no § 1o do art. 34.
e) registre-se que a compensação declarada está regulamentada no art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20 de dezembro de 2012, no art. 82 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 8873
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.040 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.725412/2012-93

Assim, estão sujeitas à incidência do IRRF – código de receita 3280, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho
médico relativas a serviços pessoais prestados por seus associados. O crédito da retenção deve
ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com IRRF incidente sobre os pagamentos
de rendimentos aos cooperados ou associados. O crédito de IRRF remanescente pode ser objeto
de pedido de restituição, nos moldes formulados pela recorrente nos presentes autos, desde que a
cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, estão sujeitas ao IRRF referente ao código 1708 –
Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da Lei no 7.450, de
1985), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis
ou mercantis pela prestação de serviços de natureza profissional. Tal situação se aplica às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento” que estipulem valores fixos
de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos usuários da contratante.
Logo, tais retenções (código de receita 1708) são atinentes a ato não cooperado e
estão sujeitas ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do
devido no encerramento do período de apuração. E, por essa razão, não se incluem nos
procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo
art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Dando prosseguimento à análise, conforme relatado, a contribuinte declarou no
PER/DCOMP direito creditório no montante de R$ 1.333.760,91. O Despacho Decisório
homologou parcialmente as compensações declaradas por ter sido confirmado crédito no valor
de R$ 592.597,45, decisão mantida no Acórdão da DRJ.
No caso dos autos, a contribuinte apresentou conjunto probatório no intuito de
demonstrar seu direito somente em sede de Recurso Voluntário.
Conforme já tratado em item próprio deste Acórdão, tais documentos não foram
conhecidos, por ter ficado caracterizada a preclusão do direito da contribuinte produzir provas
em sede recursal.
Dessa forma, não há mais o que ser apreciado por esta instância julgadora.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(voto de Andréia Lúcia Machado Mourão)

Fl. 8874
DF CARF MF
Original